Tribunal: TCU
Processo: 017.175/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 422025, modalidade Pregão (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE LIVROS.)

Inteiro teor:
Acórdão 2566/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante da baixa materialidade de seu objeto; comunicar os fatos ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional em Santa Catarina (Sesc/SC), para adoção das providências internas no âmbito de sua competência e registro em base de dados acessível ao Tribunal; e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante e ao Sesc/SC, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.175/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço Social do Comércio - Administração Regional em Santa Catarina (Sesc/SC). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscila Consani das Mercês (18569/B/OAB-MT), representando Vtprint Outdoor e Gráfica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.